Tribunal: TJBA
Processo: 8055654-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055654-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OLGA FABIANA ALMEDA DE BRAGA PITANGA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMENTA:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo de Instrumento não conhecido. Art. 1.015 do CPC. Indefirimento de pedido de substituição de perito. Rol taxativo mitigado. Ausência de urgência. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido de substituição de perito judicial. O Agravante pretende a reforma do decisum sob o argumento de cabimento do agravo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o indeferimento de substituição de perito judicial se enquadra em alguma das hipóteses de recorribilidade imediata previstas no art. 1.015 do CPC; e
(ii) se, diante da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), há demonstração de urgência concreta capaz de justificar o conhecimento excepcional do Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir
3. O Recurso atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
4. O ato impugnado — indeferimento de substituição de perito — não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se enquadra em qualquer das hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência.
5. Ainda que admitida a taxatividade mitigada, não há demonstração de urgência real ou risco de inutilidade futura da decisão. Eventuais irregularidades poderão ser arguídas por ocasião da impugnação ao laudo (art. 477, §1º, CPC) ou como preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, CPC).
6. A decisão agravada deve ser mantida, pois a insurgência não apresenta novos fundamentos aptos a modificar a conclusão pelo não conhecimento do agravo.

IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso conhecido e desprovido.

Teses:

“1. O indeferimento de pedido de substituição de perito não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não desafia recorribilidade imediata por Agravo de Instrumento.”

“2. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) não se aplica quando ausente urgência concreta capaz de ensejar inutilidade do exame da matéria em preliminar de apelação.”

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 1.015, 1.009 §1º, 139 VI e 477 §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8064677-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 26/08/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.